Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703043-38.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA, CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISAO SA, CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISAO SA, CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISAO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora